Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737038-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTHE MONTIEL DE PINHO CARVALHO AGRAVADO: SAO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RUTHE MONTIEL DE PINHO CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília [IDs 138821423 (EMD) e 132411629], que, nos autos da ação indenizatória movida em desfavor de SAO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ainda na fase de conhecimento, determinou, à exegese do disposto no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil (CPC), a suspensão do feito, até que, concluído o Inquérito Policial no 0705865-56.2021.8.07.0001, manifeste-se o ilustre representante do Ministério Público pela oferta de denúncia ou arquivamento. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória na qual o Juízo de origem, defendendo a independência das instâncias e ausência de fundamentação legal para a ordem de suspensão da tramitação do processo na origem. Destaca que “(...) ao submeter o presente processo a um hiato de suspensão que não encontra supedâneo legal – a rigor, a este se opõe – causa imenso prejuízo aos lídimos direitos da Agravante que, além de ter perdido seu pranteado filho em um acidente trágico, vê substancialmente piorada a sua atual situação financeira, uma vez que desde o sinistro não mais conta com o apoio dado pelo seu filho que era soldado do Exército.” Ao final e ao cabo, postula pela integral reforma da decisão vergastada. Requesta também pedido de natureza provisória. Em uma análise superficial do recurso, percebe-se que a questão decidida na decisão recorrida, prima facie, não se enquadrara no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem aparentemente se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior, que tratam desta matéria (v.g. REsp 1.729.794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No particular, até que se demonstre cabalmente o contrário, não se denota a adequação do vertente caso a nenhuma das hipóteses expressamente prevista no art. 1.015 do CPC, tampouco às possibilidades de mitigação jurisprudencialmente estabelecidas. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator